Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721166-54.2023.8.07.0007 APELANTE: JEFFERSON VALDIVINO RABELO ARISTOTELES APELADO: LIBERTA GESTAO DE ATIVOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO À Secretaria, para cadastrar o agravo interno. Após, à agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora